Tribunal: TJDFT
Processo: 0704893-89.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0704893-89.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EGA - ADMINISTRACAO, PARTICIPACOES E SERVICOS LTDA - ME AGRAVADO: PINHEIRO BASTOS E OLIVEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS, LIBERTA LAMARC LUCAS DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento eletrônico interposto por EGA - ADMINISTRACAO, PARTICIPACOES E SERVICOS LTDA - ME em face da decisão proferida no bojo do Cumprimento de Sentença autuado sob o no. 0708817-42.2020.8.07.0001. É o relatório. Passo a decidir. A despeito do que fora dito alhures, conclui-se que o presente agravo perdeu seu objeto, haja vista que o feito originário foi regularmente sentenciado, conforme se confirma no sistema de informática do TJDFT. O Juízo singular também encaminhou aviso que informou sobre a prolação da mencionada sentença. Por oportuno, transcrevo o dispositivo do referido decisum: “SENTENÇA Homologo, por sentença, a fim de que produza os seus jurídicos e legais efeitos, a desistência formulada pela parte autora (ID 85185702) e, em decorrência, com fulcro nos arts. 771, parágrafo único e 485, inciso VIII, todos do CPC, julgo extinto o processo sem resolver o mérito. Desnecessária a anuência do réu, porquanto não foi aperfeiçoada a relação processual. Comunique-se ao Eminente Relator dos autos do AgI no 0704893-89.2021.8.07.0000 o teor desta, com as homenagens de estilo. Confiro à presente sentença FORÇA DE OFÍCIO. Custas, se houver, pela parte autora. Transitada em julgado e recolhidas custas, dê-se baixa e arquivem-se. Publique-se. Registre-se. Intime(m)-se. DOCUMENTO DATADO E ASSINADO DIGITALMENTE” Evidente, portanto, a impossibilidade de prosseguimento do presente recurso, na medida em que a pretensão meritória não terá mais nenhuma utilidade, eis que a sentença faz com que a decisão atacada perca sua eficácia, pois substituída exatamente por ela (sentença), a qual, no caso em tela, pôs termo ao feito, na forma do artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil. Com efeito, resta prejudicada qualquer avanço na análise do presente recurso, frise-se, sem qualquer utilidade, doravante. Ante todo o exposto, JULGO PREJUDICADO o presente agravo de instrumento, com fulcro no artigo 87, inciso XIII, do RITJDFT, c/c o artigo 932, inciso III, do novo Código de Processo Civil (de 2015), alinhado ao entendimento consolidado pela Jurisprudência dos tribunais pátrios. Publique-se. Intimem-se. Dê ciência ao juízo de origem. Em Brasília, 10 de março de 2021. Desembargador GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA Relator